Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Furto. Provas. Agravante. Calamidade pública.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – Se a autoria do crime é provada pelos depoimentos dos policiais, em juízo, que confirmaram os depoimentos prestados na delegacia pela testemunha - que presenciou o réu subtrair a bicicleta -, mantém-se a condenação pelo crime de furto.
3 – A calamidade pública, de dimensão geral e sem prova de vulnerabilidade da vítima, não justifica o aumento da pena do art. 61, II, “j”, do CP.
4 - Apelação provida em parte.